Tribunal: TJES
Processo: 0010004-60.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0010004-60.2022.8.08.0347

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO
FISCAL
NÃO CONFIGURADA –
BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO -
IMPENHORABILIDADE
.

1. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.141.990/PR), pacificou o entendimento de que não incide a Súmula nº 375/STJ em execução tributária, eis que o art. 185 do CTN, seja em sua redação original, seja na redação dada pela LC nº 118/05, presume a ocorrência de fraude à execução quando, no primeiro caso, a alienação se dá após a citação do devedor na execução fiscal e, no segundo caso (após a LC nº 118/05), a presunção ocorre quando a alienação é posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.

2. Hipótese em que os imóveis de titularidade do agravado de matrícula nº 5.389 e nº 5.391 foram vendidos em 23/05/2011, ou seja, em data anterior à inscrição em dívida ativa do débito constante da certidão de dívida ativa nº 06739/2011, razão pela qual improcede a alegação de fraude à execução.

3. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei (Lei nº 8.009/1990, art. 1º).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
N
EGAR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010004-60.2022.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLICIO NETO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0010004-60.2022.8.08.0347

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
S
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO
FISCAL
NÃO CONFIGURADA –
BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO -
IMPENHORABILIDADE
.

1. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.141.990/PR), pacificou o entendimento de que não incide a Súmula nº 375/STJ em execução tributária, eis que o art. 185 do CTN, seja em sua redação original, seja na redação dada pela LC nº 118/05, presume a ocorrência de fraude à execução quando, no primeiro caso, a alienação se dá após a citação do devedor na execução fiscal e, no segundo caso (após a LC nº 118/05), a presunção ocorre quando a alienação é posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa.

2. Hipótese em que os imóveis de titularidade do agravado de matrícula nº 5.389 e nº 5.391 foram vendidos em 23/05/2011, ou seja, em data anterior à inscrição em dívida ativa do débito constante da certidão de dívida ativa nº 06739/2011, razão pela qual improcede a alegação de fraude à execução.

3. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei (Lei nº 8.009/1990, art. 1º).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
N
EGAR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2024.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0010004-60.2022.8.08.0347

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMPLÍCIO NETO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que
“(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das ‘garantias do crédito tributário’; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF”
(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010).

Consignou o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que não se aplica à Execução Fiscal a Súmula 375 do STJ, que estabelece que
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Observa-se que, ao contrário do que afirma o agravante, a dívida ativa nº 06739/2011 foi inscrita em 09/12/2011 (id. 5727362, p. 4) e não em 24/01/2011, ao passo que os imóveis de titularidade do agravado de matrícula nº 5.389 e nº 5.391 foram vendidos em 23/05/2011 (evento 37.40 e 37.41 da execução fiscal nº 0004722-89.2012.808.0024).

Diante desse enquadramento, se a alienação dos imóveis é anterior à inscrição do crédito fiscal em dívida ativa, não há fraude à execução, o que torna insustentável a penhora.

Nessa linha de intelecção é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. TEMA 290 DO STJ. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APELO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do Tema 290 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.141.990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX), anteriormente à vigência da LC 118/2005 presume-se em fraude à execução a alienação efetivada após a citação válida do devedor, e, após 09/06/2005, incide a presunção absoluta de fraude à execução à alienação efetivada após a inscrição do débito da parte executada em dívida ativa e, no caso e redirecionamento da execução, após a inclusão do sócio responsável no polo passivo da execução, sendo irrelevante a data em que se deu a constrição judicial do bem ou a alegada boa-fé do terceiro. 2.
No caso presente, comprovado que a alienação do imóvel em debate se deu antes da inscrição do débito da empresa executada em dívida ativa e antes mesmo do próprio redirecionamento ao sócio responsável, descabe falar em fraude à execução
.”

(TRF-4 - AC: 50144207620154047201 SC 5014420-76.2015.4.04.7201, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 09/06/2021, PRIMEIRA TURMA) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INSUSTENTÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a celebração de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não tenha sido levado a registro imobiliário, além de constituir meio hábil a impossibilitar a constrição do bem, impede a caracterização de fraude à execução. 2. Assim,
se a alienação do imóvel é anterior à inscrição do crédito fiscal em dívida ativa, não há fraude, o que torna insustentável a penhora.
3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.”

(TJ-MG - AC: 10000190564435001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) – destaquei

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO LIMINAR AO RECURSO. DESCABIMENTO.
DECISUM
CONSENTÂNEO COM O RESP Nº 1.141.990/PR. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PELO DEVEDOR TRIBUTÁRIO 09 (NOVE) ANOS ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ATO DE DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL CONSUMADO NO INSTANTE DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL AINDA QUE SOMENTE TENHA SIDO LEVADO A REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistentes razões de fato e de direito bastantes para que seja modificada a decisão agravada, deve, nessa oportunidade, ser ratificado o pronunciamento jurisdicional monocrático, por todos os seus fundamentos. 2. Para a caracterização de fraude à execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, posteriormente à entrada em vigor da LC nº 118/2005, em 09/06/2005, que alterou o artigo 185 do CTN, consideram-se fraudulentas as alienações ou onerações de bens ou rendas efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, impede a caracterização de fraude à execução. 4. In casu, o ato de disponibilidade patrimonial do devedor tributário foi consumado em data consideravelmente antecedente à inscrição em dívida ativa, momento em que não havia qualquer óbice para a realização do negócio jurídico de alienação ou cessão de direitos sobre o bem imóvel. 5.
Tendo sido comprovada a alienação do bem mais de 9 (nove) anos antes da inscrição em dívida ativa, ainda que o ato translativo somente tenha sido levado a registro no Cartório do Registro de Imóveis após a referida inscrição, não se configura a alegada fraude à execução.
6. Precedentes do STJ (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010; AgInt no REsp 1564469/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/04/2017; AgRg no AREsp 487.556/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10/03/2015; REsp 974.062/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, j. 20/09/2007), do TJDFT (AC Nº 20100111757959, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 04/12/2013) e do (TRF-3, AC nº 0013478-85.2007.4.03.9999, Rel. Juíza Convocada Noemi Martins, Judiciário em dia - Turma C, j. 26/01/2011). 7. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

(TJ-RN - AI: 20170147472000100 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 12/12/2017, 2ª Câmara Cível) - destaquei

Por outro lado, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei (Lei nº 8.009/1990, art. 1º).

E cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família (STJ - AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Comprovou-se que o imóvel registrado sob a matrícula nº 27.088, do livro nº 2-DM, localizado na Rua Erothildes Pena Medina, nº 348, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP: 29101-370, servia de residência ao executado e atualmente serve de residência ao cônjuge sobrevivente, conforme comprovantes de IPTU, de taxa de coleta de lixo e de contas de energia elétrica e de água (id. 5727364, p. 12/13; id. 5727365, p. 01/6).

Assim, não havendo dúvidas tratar-se de bem de família, improcede o pedido de penhora do imóvel.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AQUISIÇÃO DE OUTRA MORADIA DE VALOR INFERIOR. SUB-ROGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE AO VALOR UTILIZADO PARA COMPRA DE TAL BEM.
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a alienação do único imóvel residencial que serve de moradia ao executado e sua família, ainda que em momento posterior à inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal, e, mais, da própria citação do executado, não afasta a proteção prevista na Lei nº 8.009/90, inviabilizando caracterização da fraude à execução, na medida em que o bem de família jamais poderia ser expropriado para satisfazer a execução.
Hipótese em que o produto da alienação do bem constrito foi utilizado para aquisição de outra moradia pelo executado, mas por preço bem inferior, razão pela qual apenas a fração ideal correspondente ao valor utilizado para tal aquisição é alcançada pela impenhorabilidade do bem de família, por sub-rogação.”

(TJ-RS - AC: 70079879037 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2019) - destaquei

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)